Tribunal: TJES
Processo: 5004926-15.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004926-15.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA VERISSIMO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4435897).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4435891), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4435824), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RECONHECER O DÉBITO da parte autora junto a ré referente ao Termo de Ocorrência de nº 3488197, que gerou o Acordo de Pagamento nº 8900589483 e; c) CONDENAR ao pagamento do valor remanescente de R$611,18 (seiscentos e onze reais e dezoito centavos), valor este a ser corrigido a partir do vencimento da obrigação (Inteligência da Súmula 43/STJ). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, sob argumento que a empresa ré realizou procedimento de inspeção na unidade consumidora da autora de forma a constatar irregularidade na medição de relógio medidor (furto de energia), o que entende a autora por indevido, dado a unilateralidade do procedimento, motivo em que demandou em juízo para quetorne-se nulo o referido procedimento e inexigível os débitos oriundos e ainda se reconheça lesão moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

Inicialmente, convém notar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos casos, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Isto posto, em que pese o respeito pela r. sentença, convém destacar que a recorrida ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais e, por sua vez, tem-se que se constitui documento produzido unilateralmente, bem como o histórico de consumo da unidade, documentos nos quais a requerida se funda com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial, de modo que o procedimento TOI demonstra que fora realizado sem a presença da consumidora dado que conta “cliente ausente”.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 129 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o – A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes

procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo

consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste.

De outra quadra, tenho que o pedido de indenização por danos morais não guarda juridicidade, tendo em vista que a EDP em nenhum momento interrompeu o fornecimento da energia.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, REFORMANDO A R. SENTENÇA VERGASTADA, PARA JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, declarando a inexigibilidade do débito cobrado a título de multa por violação de medidor, bem como a invalidade do TOI E, POR FIM, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS e o PEDIDO CONTRAPOSTO DA RÉ EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para o fim de declarar a inexigibilidade do débito cobrado a título de multa por violação de medidor, bem como a invalidade do TOI e, por fim, julgar improcedente o pedido de danos morais e o pedido contraposto da ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)